Tribunal: TCU
Processo: 007.976/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5292/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.976/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea da Silva Oliveira (XXX.080.617-XX); Andreia Muniz Souza (XXX.697.627-XX); Angela Maria Pimenta Lacerda (XXX.392.177-XX); Anna Carolina Delgado de Melo (XXX.122.397-XX); Anna Cecilia Queres de Barros Pimentel (XXX.188.517-XX); Anna Rita dos Santos Nunes (XXX.868.607-XX); Antonio Ademir dos Santos (XXX.173.785-XX); Antonio Jaguaribe Neto (XXX.665.747-XX); Josipio Alves dos Reis (XXX.016.731-XX); Verona Pessoa Ramos Pereira das Neves (XXX.669.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.